Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão judicial. Avaliação de imóvel. Negativa de provimento.
I. Caso em exame:
Nova avaliação de imóvel situado em área de preservação permanente, o que reduz o seu potencial comercial.
II. Questão em discussão:
Debate sobre a metodologia de avaliação do imóvel, contestada por não seguir normas técnicas adequadas e desconsiderar o valor comercial real do imóvel.
III. Razões de decidir:
Rejeitadas as alegações do agravante que contestava a avaliação por subvalorização, indicando a ausência de provas suficientes para reverter a decisão original.
IV. Dispositivo e tese:
Negado provimento ao recurso. Unânime.
Tese: A decisão agravada é mantida com base na adequação dos métodos de avaliação utilizados pelo perito designado.